Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-83.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Presidente da Câmara Municipal de Irapuru, à época dos fatos, objetivando a condenação do requerido pela prática dos atos descritos no caput do artigo 11, da Lei 8429/92 – Alegada violação ao princípio da impessoalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Presidente da Câmara Municipal de Irapuru, à época dos fatos, objetivando a condenação do requerido pela prática dos atos descritos no caput do artigo 11, da Lei 8429/92 – Alegada violação ao princípio da impessoalidade – Contratação, com recursos públicos, de serviços de empresa privada com o fito de veicular notícias para a comunidade local, com caráter promocional.
Sentença de procedência.
PRESCRIÇÃO – Ocorrência da prescrição de cinco anos contada do término do mandato eletivo de vereador requerido – Art. 23, inciso I, da Lei 8429/92 (LIA) – Atos perquiridos nestes autos que teriam ocorrido em 2011 – Mandato finalizado em 2012 – Ação civil pública para apuração dos alegados atos de improbidade ajuizada somente em 2018 – Pretensão prescrita em 2017 – Necessário reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal da LIA.
Decisão reformada. Recurso provido para reconhecer a prescrição, com extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.